Tribunal: TJMT
Processo: 1000043-85.2021.8.11.0038
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000043-85.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAGNO APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 020.682.341-06 (APELANTE), ANDRE LUIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 017.625.581-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAUTO DE FREITAS PRIMO - CPF: 872.146.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON APARECIDO DE PAULA - CPF: 459.633.471-49 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DECOTE DA MAJORANTE. JUSTIÇA GRATUITA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa de Magno Aparecido dos Santos contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga – MT, que o condenou pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, do Código Penal), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 13 dias-multa.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se é possível o afastamento da majorante do repouso noturno, considerando que o furto ocorreu em um estabelecimento comercial e que a vítima ainda estava acordada;
(ii) se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao réu, conforme o pedido da defesa.

III. Razões de decidir
3. A majorante do repouso noturno não depende do fato de a vítima estar dormindo ou do crime ter ocorrido em um estabelecimento comercial. O que se protege
também
é a vulnerabilidade aumentada do patrimônio durante o período noturno, independentemente do local.
4. A concessão de justiça gratuita deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo possível sua análise nesta fase do processo, conforme o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Mantida a majorante do repouso noturno e negada a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A majorante do repouso noturno incide independentemente do tipo de estabelecime
nto
e de estar ou não acordada a vítima
, desde que o crime ocorra em horário noturno, quando a vigilância sobre o patrimônio é reduzida.
2. A análise da hipossuficiência econômica para fins de justiça gratuita deve ocorrer na fase de execução penal,
quando for exigido o pagamento das custas e despesas processuais.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 1o; Código de Proces
so Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1979989/RS, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 22/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pela defesa de
Magno Aparecido dos Santos,
contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz da Vara Única da Comarca de Araputanga – MT.,
que o condenou pela prática do crime de
Furto Majorado – repouso noturno
(art. 155, §1o, do CP) a pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
13 dias-multa.
(Id. 242005182)

Em suas
razões
recursais, a Defesa postula:
1)
o
decote
da majorante do
repouso noturno
;
2) concessão dos benefícios da justiça gratuita
. (Id. 242005194)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 242005196).

A
PGJ
em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 243287154):

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO - CONDENAÇÃO.
Requer o afastamento da majorante - Impossibilidade - “São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso” - O fato de o furto ter sido praticado em estabelecimento comercial, situado em cidade pequena (Araputanga), onde, em regra, a população se recolhe e desperta mais cedo, após o horário do expediente (19:00 horas), durante a noite, sem dúvidas, facilitou a consumação do crime - Pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais - Inviabilidade - Art. 804 do CPP - Imposição legal - Análise de eventual hipossuficiência compete ao Juízo da execução penal - Precedentes STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 6.6.2019, por volta das 19h00min, no estabelecimento comercial “Mecânica do Léo” situada na Avenida Marechal Rondon no 1242, Bairro Centro nesta urbe, o denunciado
Magno Aparecido dos Santos
subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma “grade com 08 barras de ferro” e em outra ocasião uma “barra de jato pulverizador”, se valendo do repouso noturno.

Por esses fatos, ele foi condenado pela autoria do crime de
Furto Majorado – repouso noturno
(art. 155, §1o, do CP) a pena de
1 ano e 4 meses
de
reclusão
em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
13 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Inicialmente, a defesa pretende o
decote da majorante do Repouso Noturno
(Art. 155, §1o, do Código Penal), ao argumento de que o crime ocorreu no período da noite, porém a vítima ainda estava em estado de vigilância (acordada), não incidindo a majorante. Argumenta ainda que, no caso dos autos, trata-se de estabelecimento comercial, não ficando demonstrado que a vítima estava realmente sob repouso noturno, visto que não pernoitava no local.

Pois bem.

Contextualizando os fatos, infere-se dos autos que
Magno
por volta das 19h00min, adentrou na oficina da vítima, Welinton Aparecido de Paula, de onde subtraiu uma grade composta por 8 barras de ferro. Em um momento posterior, ele também furtou uma barra de jato pulverizador, causando um prejuízo total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à vítima.

Importante registrar que o apelante, tanto em seu Interrogatório perante a autoridade policial, quanto em sede judicial, confessou a prática do crime.

Com o devido respeito ao argumento apresentado pela defesa, o fato de a subtração ter ocorrido em um estabelecimento comercial não impede a aplicação da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno. A legislação não faz qualquer distinção quanto ao tipo de local atingido pela conduta criminosa, seja ele uma residência, um estabelecimento comercial ou qualquer outro.

O que se protege com a majorante do repouso noturno é a
vulnerabilidade acentuada do patrimôni
o no período em que, por força das circunstâncias, a vigilância sobre os bens tende a ser menor,
independentemente de serem bens particulares ou comerciais
. Não é necessário que a vítima esteja efetivamente dormindo para que tal circunstância seja reconhecida, bastando que o delito ocorra em uma faixa horária em que, presumivelmente, a atenção e a proteção ao patrimônio estejam reduzidas.

No caso em questão, o apelante cometeu o furto por volta das 19h00min, um horário que, embora ainda faça parte do início da noite, se enquadra no conceito de repouso noturno já que coincide com o momento em que as atividades rotineiras da sociedade diminuem, aumentando a vulnerabilidade das pessoas e de seus bens.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“(...) 4. São irrelevantes os fatos das vítimas estarem, ou não, dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. 5. Recurso especial desprovido.(STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: REPDJe 30/06/2022 DJe 27/06/2022)”

E deste TJMT:

“(...)1. Incide a
majorante
prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal quando o delito ocorreu em período
noturno
e com menor vigilância dos ofendidos, sendo irrelevante o fato de a vítima não estar efetivamente repousando.

(N.U 1005938-35.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Sendo assim, inegável que, ao contrário do alegado pela defesa, há a violação do repouso noturno, motivo pelo qual mantenho a majorante prevista do art. 155, § 1o do CP.

Por fim, a defesa pretende a aplicação da justiça gratuita, dada a sua hipossuficiência econômica.
Sem
razão.

A condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal. Sobre o tema, o art. 804 do CPP, estabelece que: “A
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento. Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) O
momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão,
"nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Destaquei.

Nesse norte, enquanto a competência para fixar as custas processuais é do Juízo de Conhecimento, a competência para analisar a viabilidade da suspensão do pagamento das referidas custas, é do Juízo das Execuções Penais, após, claro,
ponderar a respeito da real situação financeira do réu
.

Por todo o exposto,

em
consonância
com o parecer da
PGJ,

nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024